Tribunal: TJSP
Processo: 1004507-16.2016.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Ação Civil Pública - pedido de declaração de ineficácia de cessões de crédito por falta de notificação dos devedores - inexistência de direitos individuais homogêneos a ser tutelados - ilegitimidade ativa do Ministério Público, quanto a esse pedido, reconhecida - pretensão ao reconhecimento de irregularidades decorrentes da obrigação da corré de comunicar, por escrito, os consumidores, quanto à

Ementa:
Ação Civil Pública - pedido de declaração de ineficácia de cessões de crédito por falta de notificação dos devedores - inexistência de direitos individuais homogêneos a ser tutelados - ilegitimidade ativa do Ministério Público, quanto a esse pedido, reconhecida - pretensão ao reconhecimento de irregularidades decorrentes da obrigação da corré de comunicar, por escrito, os consumidores, quanto à abertura de cadastro em seu nome, bem como à manutenção de inscrição de débito prescrito ou inscrição indevida de débito prescrito - falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado - sentença mantida - recurso improvido.